Tribunal: STF
Processo: RE 287082
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA ALEGADAMENTE ESTABILIZADA PELO ART. 19, ADCT E SUBMETIDA AO REGIME DA LEI 8.112/90. DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DO REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. PRECEDENTES. 


A determinação da competência dá-se a partir dos elementos da demanda proposta, in statu assertionis, ou seja, conforme as alegações do autor. 




Considerada a demanda proposta, a competência para apreciar a lide é da Justiça Federal comum, ainda que seja duvidoso o pleito de submissão ao regime estatutário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.